Tribunal: TJPA
Processo: 0809765-29.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809765-29.2022.8.14.0000

PACIENTE: DEILSON FEITOSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE URUARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA ILEGALIDADE POR SUPOSTA PRÁTICA DE FISHING EXPEDITION – AUSÊNCIA DO PEDIDO DE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL QUE EMBASOU O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO - HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONDIÇÕES SUBJETIVAS – IRRELEVANTES NA ESPÉCIE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –

HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO – NA PARTE CONHECIDA ORDEM DENEGADA.

1.
Quanto a alegação de ilegalidade da prisão por suposta prática de “fishing expedition”, o impetrante não juntou aos autos o pedido de representação da autoridade policial, e se verifica que o juízo de primeiro grau remete sua fundamentação aos indícios de prova apresentados pela autoridade policial, obtidos através de investigação prévia. Assim, não é possível analisar se a representação da autoridade policial que embasou a busca e apreensão na residência do paciente, está assentada fundadas razões de suposta ocorrência de crime.

2. Sabe-se que o rito do habeas corpus demanda prova pré-constituída, apta a comprovar a ilegalidade aduzida, pelo que ante a ausência de documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, não conheço do writ neste aspecto.

3. A prisão provisória do paciente foi decretada e mantida por estar presentes os requisitos da tutela cautelar, ressaltado expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, pela
necessidade de garantir a ordem pública em razão do risco de reiteração da prática delituosa, pois, o juízo constatou que o acusado possui antecedentes criminais.

4. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem, verifica-se a inaplicabilidade de quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

5. Os pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

5.
Habeas

corpus
parcialmente conhecido. Na parte conhecida, ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
parcial conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, na parte conhecida pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

65ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 27 de setembro de 2022 e término no dia 29 de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 30 de setembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado por
Kleber Raphael Costa Machado, OAB-PA nº 22.428
em favor do paciente
DEILSON FEITOSA DA SILVA
, apontando com autoridade coatora o juízo Da Vara Criminal de Uruará-PA, nos autos do processo nº 0800991-06.2022.8.14.0066.

O impetrante narra que paciente foi preso no dia 01/07/2022 durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, onde na ocasião foi encontrado dois papelotes de substância entorpecente, possivelmente maconha, pesando ambos a quantia de 47,4 gramas, vários saquinhos para condicionar o entorpecente, uma balança de precisão, a quantia de R$ 159,00 reais e 03 (três) aparelhos celulares.

Expõe que o paciente “
foi preso por tráfico de drogas, em audiência de custódia o MP requereu a conversão do flagrante em preventiva, sendo de pronto aceita pelo juízo coautor
.”

Argumenta que houve “fishing expedition, uma investigação especulativa, pois “
havia efetivamente um mandado de busca e apreensão para a aludida propriedade, contudo sem um porquê
.”

Sustenta que o mandado de busca e apreensão foi genérico, não individualizando o que estava sendo buscado e não havia determinação para objetos que fossem encontrados no terreno as proximidades da residência do paciente, o que torna nula e ilegal a prisão do paciente.

Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, possui emprego lícito e tem residência fixa.

Argui, ainda, a ausência de fundamentação da decisão combatida, aduzindo que esta não apontou os elementos do caso concreto que justificassem a medida extrema e que estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, sendo recomendável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por esse motivo, requereu liminarmente a liberdade provisório do paciente com aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, a “
anulação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em razão das nulidades apresentadas, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, bem como que sejam aplicadas outras medidas cautelares alternativas à prisão
”.

Coube-me o feito por distribuição.

O pedido liminar foi analisado pela Desa. Vânia Fortes Bitar, nos termos do art. 112, §2º do Regimento Interno deste E. Tribunal, a qual indeferiu o pedido por ausência dos requisitos legais, em decisão de Num. 10237496.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 10306856 - Pág. 2/3.

Em parecer de Num. 10502704 - Pág. 1/7, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço parcialmente do
habeas corpus
.

1. DA PARTE NÃO CONHECIDA

Quanto as alegações de ilegalidade da prisão do paciente por estar fundamentada na prática de “fishing expedition” e que o mandando de busca e apreensão seria genérico, observa-se inicialmente que o impetrante não colacionou aos autos a representação da autoridade policial que embasou o pedido de busca e apreensão, limitando-se a acostar a decisão judicial acerca do pedido.

Verifica-se que que ao deferir o pedido de representação da Autoridade Policial, o juízo consignou que:

“Vistos etc.

Trata-se de requerimento formulado pelo Delegado de Polícia Civil, apresentando representação para busca e apreensão nos endereços relacionados no petitório, sob alegação da existência de fortes indícios da participação dos associados em atividades criminosas ligadas ao tráfico de drogas e necessidade de uso dessas informações para fins de investigação criminal.

Consta no Relatório Policial de Investigação, em ID 65144933, que houve um aumento significativo da ocorrência dos crimes de tráfico de drogas na região. Os investigadores atribuem o fato à existência de facções atuantes no município, o que está, consequentemente, gerando o crescimento dos crimes de homicídio, além de intensificar a circulação de armas e a comercialização de entorpecentes na cidade.

Na investigação preliminar, através de monitoramento, entrevista com usuários, pesquisas em bancos de dados etc, foi possível identificar os supostos autores dos delitos e seus respectivos pontos de comercialização, sendo que, segundo constou a Autoridade Policial e o Ministério Público, alguns dos identificados já possuem antecedentes relacionados ao tráfico de drogas.

Assim, busca-se, com a medida, o combate ao comércio ilegal de substâncias entorpecentes na cidade de Placas, porta de entrada para outros inúmeros crimes.

O
Ministério Público se manifestou favoravelmente
ao deferimento do pedido.

O requerimento veio acompanhado das diligências realizadas durante a investigação.

Eis a síntese.

DECIDO.

A autoridade policial aponta indícios e fatos que demonstram a necessidade de investigação criminal, conforme se verifica nos documentos anexados a esta representação.

Para o aprofundamento da apuração, a autoridade policial pretende a realização de busca e apreensão de eventuais documentos e/ou objetos nos endereços indicados.

A referida medida cautelar, por expressa determinação constitucional, ressalvada a hipótese de flagrante delito, exige autorização judicial ( CF, art. 5º, inciso XI).

Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988 foi pródiga em reconhecer direitos fundamentais e garanti-los. O domicílio é notadamente reconhecido como sendo asilo inviolável nos termos previstos pelo art. 5º, XI, sendo regra mitigada em caso de extrema excepcionalidade, tal como é a hipótese de adentrar na residência de um indivíduo mediante autorização judicial durante o dia.

Nos presentes autos, a Autoridade Policial representou pela busca e apreensão nos endereços dos investigados, visando como resultado a apreensão de drogas, armas de fogo, objetos adquiridos com proveito do crime e, provavelmente, matérias que são oriundos de crimes patrimoniais ocorridos nesta comarca, conforme requerimento de ID 65144933.

(...)” (
Num. 10231435 - Pág. 106/110)

Contudo, verifico que o impetrante não trouxe os documentos necessários a análise da ilegalidade apontada, eis que não juntou aos autos o pedido de representação da autoridade policial, e se verifica que o juízo de primeiro grau remete sua fundamentação aos elementos de prova apresentados pela autoridade policial, obtidos através de investigação prévia.

Assim, não é possível analisar se a representação da autoridade policial que embasou a busca e apreensão na residência do paciente, está assentada em fundadas razões de suposta ocorrência de crime.

Sabe-se que o rito do habeas corpus demanda prova pré-constituída, apta a comprovar a ilegalidade aduzida, pelo que ante a ausência de documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, não conheço do writ neste aspecto.

1. DA PARTE CONHECIDA

Extrai-se dos autos que
o paciente foi preso em flagrante no dia 1º/07/2022, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da lei nº 11.343/2006, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, autorizado no processo nº 0800838-70.2022.8.14.0066.

Aos prestar informações, o juízo de primeiro grau informou que a Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar deflagrou uma operação com o objetivo de investigar e combater o tráfico de drogas no Município de Placas. Assim, a referida operação se deu em cumprimento ao mandado de busca e apreensão autorizado no processo nº 0800838-70.2022.8.14.0066, em que um dos locais das investigações era a residência do paciente e sua companheira Keziane Silva Feitosa, aonde foi encontrado uma sacola com substancia entorpecente pesando aproximadamente
47,4g, material plástico utilizado para revenda de drogas, 01 balança de precisão, dinheiro em espécie e aparelhos celulares.

Na audiência de custódia realizada em 03/07/2022, o juízo de primeiro homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, após representação do Ministério Público.

É contra a decisão que decretou a prisão preventiva que se insurge o impetrante, aduzindo
a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do art. 312 do CPP.

Pois bem.

Verifica-se que ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo coator fundamentou que:

“(...)

DELIBERAÇÃO/DECISÃO
: “Vistos. Trata-se de auto de prisão em flagrante, lavrado pelo Delegado de Polícia Civil de Placas em desfavor de
KEZIANE VINHOTE SILVA e DEILSON FEITOSA DA SILVA
, ambos qualificados nos autos, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Os custodiados foram presos em flagrante em operação decorrente de mandado de busca e apreensão devidamente autorizado por este juízo. É a síntese.
DECIDO.
Da análise dos autos, verifico que o procedimento policial observou as formalidades legais. Com efeito, foram ouvidos condutor, testemunhas e flagrados; foram feitas as comunicações devidas; foram entregues as respectivas notas de culpa; foram os flagrados cientificados de seus direitos e garantias constitucionais, bem como foram lavrados autos de exame de corpo de delito, auto de apreensão e apresentação de valores em espécie e auto de constatação provisório de substância entorpecente, em tudo observadas as formalidades e os prazos legais. Quanto à parte material, observo que os flagrados foram efetivamente presos em situação que, em tese, materializa o estado de flagrância previsto no artigo 303 do Código de Processo Penal (CPP). Tais as circunstâncias, não havendo reparos de ordem formal ou material,
HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
lavrado. Homologado o auto de flagrante, cumpre-me observar o disposto no artigo 310 do CPP, seja para converter o flagrante em prisão preventiva, seja para conceder liberdade provisória.

(...)

Quanto ao flagrado
DEILSON
, pelos fatos narrados neste processo, em tese, o representado teria praticado o delito de tráfico de drogas, adequando-se a situação àquela autorizada no art. 303, I, do CPP. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. A garantia da ordem pública, de acordo com os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, pode ser entendida, basicamente, pela gravidade concreta da infração penal, sua repercussão social e a periculosidade do agente. Especialmente quanto a este último pressuposto, verifica-se pela probabilidade de o custodiado tornar a cometer novos delitos, situação que pode ser aferida pela certidão de antecedentes juntada aos autos. A propósito, a atual redação do art. 312 do CPP estabelece a necessidade de aferir o
“perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
. Como cediço, na vertente da garantia da ordem pública, mostra-se a prisão preventiva como uma verdadeira medida de segurança, voltada mais à proteção da comunidade do que propriamente à garantia da eficácia do processo, embora também apresente o traço de acautelamento comum a todas as modalidades de custódia cautelar. No presente caso, estão satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista que já se tem indício suficiente de autoria para a execução de tal medida assecuratória. Pois bem, o fumus boni iuris é extraído da existência de fundadas razões, com esteio em qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria do representado no delito. No caso em tela, há elementos probatórios que apontam para a plausibilidade das afirmações acarretadas pela Autoridade Policial no sentido da ocorrência da prática dos delitos, haja vista o que consta nos autos. (...)” (Num. 10231435 - Pág. 34/39)

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentação em circunstâncias do art. 312 do CPP.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou: as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
, pois ao analisar a regularidade da prisão em flagrante, expôs que o paciente foi preso em decorrência do cumprimento de um mandado de busca e apreensão autorizado pelo juízo e que constavam nos autos do APFD a oitiva do condutor, testemunhas e do próprio paciente, indicando ainda que houve a elaboração do auto de apreensão e apresentação de valores em espécie e auto de constatação provisório de substância entorpecente.

A
o prestar informações o juízo expôs que no cumprimento do mandado de busca e apreensão
foi encontrado uma sacola com substância entorpecente pesando aproximadamente
47,4g, material plástico utilizado para revenda de drogas, 01 balança de precisão, dinheiro em espécie e aparelhos celulares, na residência do paciente e de sua companheira. E, com efeito, ao ID Num. 10231435-pág.99 destes autos, consta o auto de apreensão de dois papelotes de substância entorpecente, possivelmente maconha, pesando 47,4g, 01 balança de precisão R$156,00 e 03 aparelhos celulares.

Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
pela
necessidade de garantir a ordem pública

em razão do risco de reiteração da prática delituosa, pois, o juízo constatou que o acusado possui antecedentes criminais.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez reconhecida a imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva, conforme os parâmetros do art. 312 c/c art. 282, §6º, ambos do CPP, diante da necessidade de assegurar a ordem pública, entendo incabível a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pois que insuficientes e inadequadas.

Por fim, as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, também não devem prosperar, eis que a jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Assim,
não acolho
a alegação ora em análise.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do
habeas corpus
e no mérito, na parte conhecida,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 30 de setembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/09/2022